Tribunal: TJDFT
Processo: 0718019-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718019-15.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA CRISTINA CULLER APELADO: CONDOMINIO COSTA DOURADA ED ILHA BELA D E C I S Ã O Conforme constou na decisão de ID. 53767182, a requerida apelante, Daniela Cristina Culler, postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas como não demonstrou sua pobreza jurídica, referido benefício foi indeferido tendo sido a ela facultado comprovar, em 05 dias, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. De acordo com a certidão de ID. 54193775, a recorrente deixou transcorrer aquele prazo sem que fosse atendida a determinação. Assim, incidiu ao caso a sanção processual contida no artigo 1.007, § 2o e § 4o, do Código de Processo Civil. De tal sorte, NÃO CONHEÇO do recurso, eis que configurada a deserção. Decorrido o prazo recursal desta decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator